Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702179-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRANI DE JESUS FONSECA VARELLA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBIRANI DE JESUS FONSECA VARELLA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0711459-70.2020.8.07.0006, proposta em desfavor do Agravante por BANCO ITAUCARD S/A., rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Consta a penhora eletrônica no valor de R$ 21.552,41, cujo bloqueio ocorreu em 30.09.2021 e a transferência para conta judicial em 03.10.2021. O executado apresenta impugnação à penhora eletrônica de valores realizada via SISBAJUD, ao Id. Num. 107511657. Argumenta que o valor pertence a terceiro, no caso sua esposa Kenia Jeane de Oliveira, e resulta de um contrato verbal de venda de um veículo. Entende que a penhora fere direito de terceiro e pede a liberação da quantia. O exequente exerce o contraditório ao Id. Num. 110036371. Defende a manutenção da constrição, argumentando que o executado não comprovou o alegado. Decido. A impugnação não prospera. A penhora incidiu em conta bancária do executado, mantida na instituição Nu Pagamentos S.A. Presume-se que a quantia depositada em conta bancária pertence ao titular da referida conta. Na data da penhora, a referida conta mantinha o saldo de R$ 32.677,85. Foi transferida para conta judicial o valor de R$ 21.552,41 e o restante o executado transferiu, via Pix, para sua conta mantida na CEF. O extrato bancário, ao Id. Num. 107511661, demonstra que o executado recebeu de Kenia, via Pix, a quantia total de R$ 25.001,00, no dia 12.08.2021. No mesmo dia, o próprio executado transferiu, via Pix, a quantia de R$ 7.500,00, proveniente de uma outra conta sua, mantida na CEF. A documentação juntada aos autos pelo executado não demonstra que o valor depositado em sua conta bancária pertencia a terceiro. Isso porque não há prova do contrato de venda do veículo noticiado. Sequer consta dos autos a descrição ou qualquer documento do suposto veículo. Tampouco consta comprovação de vínculo matrimonial entre o executado e a terceira Kênia Jeane de Oliveira. Por fim, não cabe à parte defender eventual direito de terceiro. Pelo exposto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora. Converto a penhora em pagamento. Indique o credor qual o meio a ser adotado na liberação da quantia: alvará ou transferência bancária. A parte deverá indicar qual o valor devido a cada credor, destacando, se o caso, o montante dos honorários advocatícios devidos ao advogado que o patrocina. Para viabilizar a liberação da quantia depositada nestes autos, os cálculos devem ser realizados com base no valor capital, ou seja, o valor depositado, uma vez que na ordem de liberação constará caber a cada credor a remuneração da conta judicial a partir do depósito. Caso haja pedido expresso de transferência de valor devido à parte para a conta de seu advogado, deverá ser juntada aos autos procuração com poderes expressos para a realização da transferência, com indicação do banco, conta para a realização do ato. A parte credora deverá, ainda, apresentar planilha do débito remanescente, sob pena de ser considerado que o depósito realizado é suficiente para o pagamento da dívida, caso em que o feito será extinto pelo pagamento. Sem prejuízo, o executado deverá regularizar sua representação processual, haja vista a ausência de procuração. O instrumento de mandato juntado exclusivamente nos embargos à execução não supre a necessidade de juntada do documento nestes autos. Prazo: 15 dias. Sobradinho, DF, 1 de dezembro de 2021 11:14:27.” (Num. 110112687 do Feito originário). Afirma o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “as verbas depositadas em suas contas correntes são proventos oriundos de pequenos serviços, haja vista não possuir vínculo empregatício e trabalhar como prestador de serviços e depender de tais valores para seu sustento. Logo, é incabível a penhora” (Num. 32161445 - Pág. 4). Acrescenta que os “valores bloqueados são os meios de sustento da família do Agravante, provenientes de seu trabalho. Ou seja, toda pequena quantia fruto de seu suado labor é destinado a garantir o mínimo necessário de sua subsistência e de seu dependente. Inclusive àquele que tem a finalidade pagar a pensão alimentícia de seu filho menor.” (Num. 32161445 - Pág. 6/7). Invoca o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e afirma que a impenhorabilidade prevista n referido dispositivo “é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, ressalvando, apenas, o crédito de natureza também alimentar, nos moldes do § 2o do dispositivo legal” (Num. 32161445 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para “determinar o imediato DESBLOQUEIO dos valores penhorados, com base no art. 854, §4o do CPC, liberando-se imediatamente as contas e suas movimentações, sob pena de privar o Executado e seus familiares do direito de sobrevivência, já que reconhecidamente os ganhos de trabalhador autônomo têm caráter alimentar e são impenhoráveis, assim, pela aplicação da lídima justiça requer ainda, seja determinada a cessação dos descontos dos proventos do Executado por ser estes absolutamente impenhoráveis” (Num. 32161445 - Pág. 9). Sem preparo. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0711459-70.2020.8.07.0006, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, a impugnação apresentada pelo ora Agravante na origem veiculou a tese de que a penhora seria indevida em razão de o saldo bancário pertencer a terceiro. Confira-se o seguinte trecho da argumentação lançada pelo ora Recorrente na impugnação apresentada na origem, in verbis: “Cumpre esclarecer que o executado teve a quantia de R$ 21.552,41 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) bloqueados de sua conta bancária, a saber, NU PAGAMENTOS S.A, por ordem de V. Exa., via SISBAJUD, no dia 29/09/2021, conforme se verifica no ID 104865057 e os documentos anexados aos autos. Todavia, as verbas depositadas na conta corrente não são de sua propriedade, de forma que não compõem o seu patrimônio, sendo a quantia pertencente à sua esposa, cujo nome é KENIA JEANE DE OLIVEIRA. Vale ressaltar que o montante penhorado se refere à venda de um veículo realizado por KENIA JEANE DE OLIVEIRA, de forma verbal, e assim, o referido valor apenas foi repassado para a conta de titularidade do executado para fins de reserva, não estando a suma disponível para uso do executado. Portanto, a decisão que mantém a penhora dos valores recebidos pelo Executado merece reforma, pois a verba presente não lhe pertence. Logo, a penhora É TOTALMENTE INCABÍVEL. Como mencionado anteriormente, o valor repassado foi fruto de uma venda realizada verbalmente entre a esposa do executado e 3o. Posto isto, o Código de Processo Civil destaca que o contrato de compra e venda na modalidade verbal é perfeitamente amoldado à legislação vigente, uma vez que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. (...). A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de 30% de valores decorrentes da conta do réu. Destarte, como afirmado alhures, há notória nulidade da restrição em espécie, uma vez que atingiu o valor recebido de terceira pessoa, não sendo sujeito à execução. Ressalta-se que a forma ordenada de penhora ocasionou prejuízos não à pessoa do executado, mas à 3a completamente alheia ao processo.” (Num. 107511657 - Pág. 1/2 do Feito originário). A fundamentação da decisão agravada, por seu turno, em face da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, veiculou a conclusão de que a “documentação juntada aos autos pelo executado não demonstra que o valor depositado em sua conta bancária pertencia a terceiro. Isso porque não há prova do contrato de venda do veículo noticiado. Sequer consta dos autos a descrição ou qualquer documento do suposto veículo. Tampouco consta comprovação de vínculo matrimonial entre o executado e a terceira Kênia Jeane de Oliveira. Por fim, não cabe à parte defender eventual direito de terceiro.” Nesse descortino, do exame atento do recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do presente Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, observa-se que a decisão agravada não conteve qualquer apreciação acerca da tese de impenhorabilidade dos ganhos do profissional autônomo trazida no recuso. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo a Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Reitero, por fim, que a alegação de impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo configura inovação na lide em sede recursal, já que tal pleito não foi submetido ao crivo do Juízo originário. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador